Tribunal: TJMT
Processo: 1054358-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054358-38.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDA: JESSICA PEREIRA BACHEGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL COM CONEXÃO NACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ADEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO STF. LIMITAÇÃO APLICÁVEL APENAS A DANOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO CDC PARA DANOS MORAIS. ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. A lide decorre de preterição de embarque (overbooking) da passageira, sob a justificativa patronal de troca de aeronave por readequação de malha aérea no trecho Brasília/DF a Cuiabá/MT, ocasionando a chegada da consumidora ao destino final com atraso de aproximadamente 8 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A lide em discussão consiste em definir: (i) se a controvérsia atrai a suspensão do Tema 1.417 do STF; (ii) se a Convenção de Montreal (Tema 210/STF) afasta o Código de Defesa do Consumidor no tocante à indenização por danos morais; (iii) se a preterição de embarque por adequação de frota constitui exercício regular de direito ou falha na prestação de serviço (fortuito interno); e (iv) a proporcionalidade e a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado em origem frente aos precedentes das Turmas Recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 do STF limita a suspensão nacional a casos que envolvam atraso e cancelamento de voo motivados por fortuito externo e força maior. A preterição de embarque decorrente de adequação de malha aérea constitui inequívoco fortuito interno, risco do negócio que autoriza o regular prosseguimento do feito.
4. O entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 210 (RE 636.331) destina-se unicamente à tarifação e limitação de danos materiais em voos internacionais, remanescendo irretocável a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da reparação integral na aferição de danos morais.
5. A prática de overbooking (preterição de embarque de passageiro com bilhete válido) motivada por readequação da malha aérea não caracteriza exercício regular de direito, mas sim prática abusiva, caracterizando falha severa na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
6. A imposição de expressivo atraso de 8 (oito) horas na chegada ao destino, em decorrência exclusiva de desorganização da transportadora e com longo período de espera em ambiente aeroportuário, supera o mero dissabor, restando plenamente configurado o dano moral, que neste caso se presume in re ipsa.
7. No tocante à fixação do valor, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na sentença afigura-se excessivo frente ao atraso de 8 horas e aos parâmetros observados por esta Terceira Turma Recursal em casos análogos, devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para adequar-se à proporcionalidade, razoabilidade e impedir o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A preterição de embarque (overbooking) amparada em readequação de frota configura fortuito interno e afasta a aplicação do sobrestamento imposto no Tema 1.417 do STF. 2. A tarifação da Convenção de Montreal fixada no Tema 210 do STF é inaplicável à reparação por danos morais, os quais permanecem sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. 3. O atraso na chegada ao destino em 8 horas decorrente de overbooking gera dano moral indenizável in re ipsa. 4. O quantum indenizatório deve ser reduzido quando fixado em valor que extrapola a razoabilidade, a proporcionalidade e os parâmetros da Turma Recursal em casos análogos."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038285-88.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2025; TJMT, N.U 1040459-70.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 14/10/2025; TJMT, N.U 1001341-22.2025.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054358-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA BACHEGA - CPF: 028.745.151-83 (RECORRIDO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026